Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015, DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência.
2. É inaplicável a tese fixada pelo Colendo STJ no tema 988 quando não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (art. 1009 §1o, CPC).
3. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Agravo interno improvido.